Tribunal: STF
Processo: HC 92848
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E
   CONDIÇÕES. ART. 312, CPP. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO DENEGAÇÃO.
1.      Quantidade e complexidade de fatos graves com quase
   vinte e cinco réus.
2.      Indicação de possível existência de
   organização criminosa integrada pelos pacientes, a revelar a
   presença da necessidade da prisão preventiva como garantia da
   ordem pública.
3.      Denúncia embasada nas investigações
   realizadas pelo Departamento de Polícia Civil acerca da prática
   de vários crimes perpetrados por quadrilhas armadas, nas rodovias
   do Paraná, relacionados a roubos de cargas e caminhões oriundos
   das regiões norte e centro-oeste, cujo destino era o Paraguai.
   Houve seqüestro de motoristas de tais veículos.
4.
        Fundamentação idônea à manutenção da prisão processual dos
   pacientes.
5.      Garantia da ordem pública representada pelo
   imperativo de se impedir a reiteração das práticas criminosas e
   na necessidade de se assegurar a credibilidade das instituições
   públicas quanto à visibilidade e transparência de políticas
   públicas de persecução criminal.
6.      Necessidade de garantir a
   aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal
   também são pressupostos presentes no decreto de prisão preventiva
   dos pacientes, eis que várias condutas narradas na denúncia foram
   perpetradas de modo reiterado - inclusive seqüestrando motoristas
   de vários caminhões interceptados pela organização criminosa -,
   além do que o destino das cargas era o Paraguai, país para onde
   os pacientes poderiam seguramente se evadir para não se
   submeterem a eventual condenação à pena corporal.
7.
        Inaplicabilidade do art. 580, do CPP, eis que para que ocorra a
   extensão de decisão de revogação do decreto de prisão preventiva,
   faz-se necessária a presença dos mesmos aspectos de ordem
   objetiva e de ordem subjetiva referentes à pessoa beneficiada com
   a revogação da prisão cautelar.
8.      Razoável duração do
   processo (CF, art. 5°, LXXVIII) e sua harmonização com outros
   princípios e valores constitucionalmente adotados no Direito
   brasileiro.
9.      Ordem denegada.